Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OBSCURIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. DECRETO-LEI 1.512/76. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a obscuridade apontada. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste obscuridade, pois o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico e jurídico para concluir que o início da incidência dos juros remuneratórios depende da apuração da diferença de correção monetária sobre o principal, momento que em que passará a incidir o percentual de 6% (seis por cento) ao ano até o efetivo pagamento ou a efetiva conversão em ações, nos termos do Decreto-lei 1512/76 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há que se falar em inaplicação do precedente EAREsp 790.288, aguardando o julgamento dos embargos de declaração, uma vez que não existe ordem de suspensão dos processos que se referem à temática.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.